Tribunal: TJES
Processo: 5001517-74.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001517-74.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ZENIRA RIBEIRO BARCELOS MARTINS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUS. QUADRO CLÍNICO DE ALZHEIMER E ESQUIZOFRENIA. NECESSIDADE DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5001517-74.2025.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: ZENIRA RIBEIRO BARCELOS MARTINS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido autoral, condenando o requerido na obrigação de fazer, em favor da parte autora, consubstanciada na realização de FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR
.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

E
m detida análise dos documentos colacionados aos autos, em especial os laudos médicos e exames apresentados, tenho que houve a comprovação da imprescindibilidade do fornecimento do tratamento pleiteado, em razão do delicado quadro de saúde da autora (Alzheimer, esquizofrenia, hemiplegia à esquerda neonatal, AVE em 2019
)
e de sua comprovada hipossuficiência financeira.

Por tais razões, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao concluir pela responsabilidade do ente estadual requerido no fornecimento do tratamento pleiteado, pois constitui entendimento jurisprudencial sedimentado no sentido de que
é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento e tratamentos a pessoa destituída de recursos materiais.

Nesse sentido:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA. DIREITO EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. (TJRS, Recurso Inominado, Nº 50059244620198210141, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Antônio Coitinho, Julgado em: 26-08-2024)

Finalizando, conforme asseverado pelo juízo primevo
“[...] O Tema 793/STF assentou a solidariedade da obrigação dessa natureza e estabeleceu que o cumprimento da obrigação deverá ser realizado por aquele que possui a competência administrativa para tanto, contudo isso se dará na fase de cumprimento de sentença e não na de conhecimento, sob pena de se desvirtuar a solidariedade da obrigação
”
(id. 15720831, negritei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Sem condenação em custas processuais (por força legal) e em honorários sucumbenciais (autora não se encontra assistida por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)